Tribunal: STF
Processo: HC 217706
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Extorsão mediante sequestro. Alegada incompetência do juízo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou seguimento ao HC 564.900, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 159 do Código Penal.



3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT). Denegada a ordem, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 564.900, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a incompetência do Juízo de Rondonópolis/MT para processar e julgar o feito. 



5. A defesa pede a concessão da ordem para que seja declarada a “incompetência do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT para julgamento do feito e, consequentemente, sua remessa à Comarca de Pedra Preta, em atendimento ao Princípio do Juiz Natural”.



6. Decido.



7. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator, do acórdão do Tribunal estadual, do decreto prisional e de nenhum outro documento que permita a exata compreensão da controvérsia. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. Ademais, a matéria já foi submetida à apreciação do STF, no HC 217.708, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “[...]



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



     9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Seja porque o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em habeas corpus; seja porque a decisão impugnada não evidencia situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o deferimento do pedido, conforme revelam as seguintes passagens do ato apontado como coator: “[...] Observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, apontou que o crime de extorsão mediante sequestro se consumou no exato momento em que a vítima teve a sua liberdade restringida, sendo incontroverso nos autos que tal fato ocorreu quando Jean Carlos Barbosa chegava na residência de sua namorada, no bairro Nova Aurora, no município de Rondonópolis/MT (e-STJ fl. 32). Ora, ao contrário do entendimento da defesa, no que se refere à consumação do delito de extorsão mediante sequestro, a doutrina majoritária entende que ocorre no momento em que a vítima é sequestrada, ou seja, na ocorrência da restrição (privação) de sua liberdade, sendo a extorsão mero exaurimento. Portanto, numa análise perfunctória dos autos, reputo correto o entendimento contido no acórdão ora impugnado de que: para fins de fixação de competência, nos moldes do artigo 70 do Código de Processo Penal é irrelevante a localização do cativeiro para o qual a vítima foi transportada e mantida por mais de 15 dias, porquanto o delito se consumou no exato momento em que esta teve a sua liberdade cerceada, no bairro Nova Aurora, em Rondonópolis/MT (e-STJ fl. 33)”. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator